Tribunal: TCU
Processo: 028.885/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 64/2022, promovido pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, que tem como objeto a contratação de uma solução de Datacenter Modular Seguro Outdoor. Considerando que não procedem os fatos narrados nesta representação, visto que é legítima a exigência de certificação, de forma a garantir a qualidade e o desempenho dos produtos a serem adquiridos pela Administração, desde que tal exigência esteja devidamente justificada no procedimento licitatório, como se verifica nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III e 237, VII, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, negar o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência à representante e à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta e arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.885/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Flashx Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 00.801.587/0001-38) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Rafael Fernandes Marques Valente (37.410/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.